Tribunal: CARF
Processo: 13924.000087/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000087/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.226 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MARCOS ANTONIO ANDREATTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BENS COMUNS
AO CASAL. AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS DECLARADOS EM
SEPARADO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrado que, na constância da
sociedade conjugal, os imóveis locados eram comuns ao casal e os rendimentos
recebidos foram declarados na proporção de 50% para cada cônjuge, nos
termos do art. 6o, II do RIR/99.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000087/2009-91
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000087/2009-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 10.315,23, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de
R$ 19.120,18, representando a diferença entre os valores informados em DIMOB e os total
declarado na DAA (R$ 33.328,64 – R$ 14.208,46), conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 5.258,05 (fls. 4/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-34.526, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 70/74):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, relativo ao exercício de 2007, ano-
calendário 2006, no valor original de:
Demonstrativo

Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício) R$ 5.258,05
Multa de Ofício

R$ 3.943,53
Juros de Mora (até 29/02/2009)

R$ 1.113,65
Total

R$ 10.315,23
Conforme a Descrição dos Fatos de fl. 04, o lançamento é resultado da constatação de
omissão parcial de rendimentos de aluguéis no valor de R$ 19.120,18 declarados em
DIMOB pela Moretti Assessoria Imobiliária Ltda.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
De acordo com o regulamento do IRPF “em se tratando de bens comuns, em
decorrência do regime de casamento, os rendimentos podem, opcionalmente, ser
tributados 50% em nome de cada cônjuge.”
Anexa certidão de casamento (fl.55), cópia da declaração de IRPF da cônjuge (fls. 48-
54) e planilha demonstrativa da divisão dos valores (fl. 07).
Por fim, alega que restou demonstrado o erro de fato e requer que seja acolhida a
presente impugnação para cancelar o débito fiscal reclamado.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/12/2011 (fls. 78/79), o contribuinte, em
09/12/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 80/81), visando comprovar as respectivas datas das
aquisições imobiliárias, traz aos autos, dentre outros, as certidões das matrículas dos imóveis
locados, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000087/2009-91

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/104.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2007, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de
R$ 230.752,42 para R$ 249.872,60, importando na apuração do imposto suplementar de R$
5.258,05, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, as matrículas dos imóveis locados e administrados por Moretti Assessoria Imobiliária
Ltda., atestando os aluguéis recebidos pelo casal no ano-calendário de 2006 (fls. 90/104).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos já constantes dos autos e os ora trazidos,
em relação aos fundamentos motivadores da glosa mantida pela decisão recorrida (fls. 72/74):
No caso, conforme certidão de casamento de fl.55, o contribuinte é casado no regime
de comunhão parcial de bens. Assim, são comuns ao casal apenas os bens
adquiridos após 17/12/1988, data do casamento.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.226 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000087/2009-91

(...)
Analisando os citados imóveis e a documentação constante nos autos, verifica-se que
não há nenhum documento que comprove a data da aquisição dos referidos
imóveis. Em consequência, e considerando que as DIMOB trazem apenas o nome do
contribuinte, não há como concluir que os imóveis são bens comuns do casal. No
regime de comunhão parcial de bens, somente os imóveis adquiridos na constância
do casamento são bens comuns do casal e poderiam ter os rendimentos divididos
entre os cônjuges.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente e sua esposa
receberam, no ano-calendário de 2006, rendimentos de aluguéis no valor líquido de R$
28.224,21, sobre os imóveis de propriedade do casal na proporção de 50%, conforme se
depreende do comprovante de rendimentos emitidos pela Moretti Assessoria Imobiliária Ltda.,
administradora dos imóveis locados (fls. 8/9).
Do total recebido, o Recorrente declarou R$ 14.208,46 (fls. 59/67),
representando algo em torno de 50% dos aludidos rendimentos, sendo que a outra parte, no
mesmo valor, foi declarada por sua esposa, Marcia Giraldi Andreatta (fls. 49/55), cujos
rendimentos tidos por omitidos, de fato, estão inclusos na totalidade dos valores recebidos.
Não obstante, as certidões imobiliárias carradas aos autos, estão a comprovar
que os imóveis locados situados na rua Jacireta/matrícula no 24.177 (fls. 90/91), e na rua Tupy
esquina com a rua Itacolumi/matrícula no 24.680 (fls. 92/104), aliado as informações contidas
na DAA/2007 de que os imóveis situados na rua Brasília foram adquiridos um, por compra e
venda, em 05/07/2006, e outro por carta de adjudicação judicial, em 24/04/2006 (fls. 64),
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na decisão recorrida, acerca da comprovação
das datas de aquisição dos aludidos imóveis, que ocorreram de fato na constância do casamento
ocorrido em 17/12/1988 sob o regime de comunhão parcial, (fls. 56 e 89), constituindo-se em
bens comuns ao casal.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar a
correção dos informes lançados na declaração de ajuste, deverá ser afastada a omissão de
rendimentos sobre os aluguéis auferidos – os quais, diga-se de passagem, foram recebidos na
constância da sociedade conjugal e declarados na proporção de 50% na DAA de cada cônjuge
(fls. 49/55 e 59/67), calhando na espécie, a incidência dos arts. 6o, II, e 7o do RIR/99, razão pela
qual torno insubsistente do crédito tributário lançado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital